Tribunal: TJPA
Processo: 0803952-55.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803952-55.2021.8.14.0000

REQUERENTE: IVANILDO CAMPOS PENA

REQUERIDO: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, INCISO I DO CPB. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. CONFIGURAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. As diferenças substanciais na forma de execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em contextos fáticos e lugares distintos, denotam a inexistência de relação entre os crimes. 2. Inviabilidade da unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes do STF. 3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta
IVANILDO CAMPOS PENA
, representado pela advogada Herna Socorro Pedroso de Azevedo – OAB/Pa nº 28.409, com fundamento no art. 621 do CPP, objetivando a unificação das penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, e a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, fixadas, respectivamente, nas sentenças lavradas nas ações penais nº.: 2009.2.069320-4 e nº 2009.2.073948-8, nas quais foi condenado pelos crimes de roubo qualificado.

Em suas razões (ID 5076902), o revisionando pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes pelos quais foi condenado nos processos acima numerados, argumentando que foram praticados em um lapso temporal menor que 30 (trinta) dias, no mesmo espaço e com a mesma maneira de execução, motivo pelo qual, pugna pela unificação das penas, reconhecendo-se a ficção jurídica descrita no art. 71 do CPB.

Certidões de trânsito em julgado à fl.
69 – ID 5076914
e
fl. 94 – ID 5077017
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 6866457
) pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. Com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que a hipótese revisional dos autos se ampara no art. 621, inciso I do CPP
[1]
, sob o argumento de que as sentenças objurgadas foram proferidas de forma contrária à texto expresso de lei,

pugnando pela unificação das penas cominadas em duas ações penais distintas, quais sejam, as de nº. 2009.2.069320-4 e nº. 2009.2.073948-8, sob o argumento de que os crimes de roubo qualificado pelos quais foi condenado o revisionado, foram praticados em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CPB.

De plano, atesto que o pleito revisional não merece prosperar
.

Com efeito, nos autos da ação penal nº.:
2009.2.073948-8
, nos termos do que consta na Denúncia (
ID 5766576
), no dia
30/09/2009, por volta de 18:30 horas
, o requerente, em companhia de outros dois elementos não identificados nos autos,
empregando grave ameaça, mediante uso de arma de fogo
, abordou a
vítima Maria Salomé Serrão Furtado
, quando a mesma caminhava
pela Rua 14 de Março, na cidade de Belém/PA, subtraindo um cordão, um par de brincos, uma aliança, um anel de formatura e a importância de R$ 1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais)
, fugindo em seguida, tendo sido preso no dia 02/10/2009, foi preso pela prática de outro crime de roubo, oportunidade em que a vítima mencionada, compareceu a delegacia de polícia e reconheceu IVANILDO CAMPOS PENA como sendo o autor do crime.

Por este crime ilícito, o revisionando foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB, conforme consta na Sentença (
ID 4449763
).

Ao seu turno, nos autos da ação penal nº.:
2009.2.069320-4
, conforme narra a Denúncia (
ID 5077015
), no dia 01/10/2009, a
Farmácia Extrafarma, localizada na Av. Alcindo Cacela
, na cidade de Belém/PA,
foi invadida por três indivíduos que portavam arma de fogo
. Na ocasião, renderam todos os funcionários, inclusive a gerente da farmácia, a Sra. Alessandra Soares Gonçalves, a fim de subtraírem sua renda, bem como outros produtos. Em seguida, empreenderam fuga. Após o ocorrido, a Sra. Alessandra, juntamente com outros funcionários da loja, comunicaram a 4ª seccional e puderam reconhecer o acusado IVANILDO CAMPOS PENA e outro indivíduo, como sendo os responsáveis pelo assalto.

Por este delito, o acusado foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CPB, conforme consta na Sentença (
ID 5077017
).

Da simples leitura dos fatos pelos quais o revisionando foi condenado, repita-se, em ações penais distintas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários e concomitantes a configuração da continuidade delitiva, haja vista que, muito embora haja a proximidade temporal entre os ilícitos cometidos,
o lugar dos crimes e a maneira de execução são distintos
, não podendo ser havidos como continuação um do outro, conforme preceitua o multimencionado art. 71 do CPB,
in verbis:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Aliada a citada ausência dos requisitos, some-se ainda o fato de que, em consulta ao Sistema de Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, constatou-se que o requerente cumpre, atualmente, pena superior a 26 (vinte e seis) anos de reclusão pela prática de cinco crimes de roubo, nos autos das ações penais nº.: 0019683-68.2009.8.14.0401, 0018445-51.2009.8.14.0401, 0001006-61.2012.8.14.0097, 0050653-20.2015.8.14.0097 e 0026553-54.2018.8.14.0401, o que denota que o revisionando fazia da prática criminosa uma habitualidade, o que inviabiliza a concessão do benefício.

Sobre a questão, NUCCI (2015, p.534) leciona que:

“
119. Delinquência habitual ou profissional:
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se do instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua ‘profissão’, do que fazê-lo vez ou outra. Não e pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida.”

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do
Pretório Excelso, in verbis:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.
CRIMES DE ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA
. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2
. As diferenças circunstanciais na maneira de execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os delitos. 3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes.
4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 126587, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183

DIVULG 15-09-2015

PUBLIC 16-09-2015)

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO.
CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO DESPROVIDO. 1
. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte
. 3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 120266, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 28-04-2014

PUBLIC 29-04-2014)

No mesmo sentido, já se manifestou está Colenda Seção de Direito Penal, em julgamento proferido em 24.05.2022, por ocasião da 18ª Seção do Plenário Virtual, cuja ementa passo a transcrever:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO REVISIONANDO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
: IMPROCEDÊNCIA.

1. É CEDIÇO QUE A AÇÃO DE
REVISÃO CRIMINAL
NÃO SERVE PARA REAVALIAÇÃO AMPLA DOS FATOS, DAS PROVAS E DO DIREITO QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO
CRIMINAL
. A SEGURANÇA JURÍDICA EXIGE A ESTABILIDADE DA COISA JULGADA E OS CASOS NÃO PODEM SER INDEFINIDAMENTE DISCUTIDOS. AS HIPÓTESES ESTRITAS DE CABIMENTO DA
REVISÃO
PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP DEVEM SER OBSERVADAS. PRECEDENTES.

2. DO QUE CONSTA DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE NO
PRIMEIRO CRIME
, COMETIDO NO DIA
23/03/2019
, POR VOLTA DAS
11H00MIN
, EM VIA PÚBLICA, NA PRAÇA DA BÍBLIA, NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO/PA
, O ORA REVISIONANDO, EM COMPANHIA DE OUTRO DENUNCIADO, O NACIONAL
ANTONIEL LOPES DA SILVA
, COM
USO DE ARMA DE FOGO
, SUBTRAÍRAM, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, O VALOR DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) DA VÍTIMA
TAUMATURGO HITHELLY SANTOS CIRIACO
, A QUAL ENCONTRAVA-SE EM SEU LOCAL DE TRABALHO, ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE AÇOUGUEIRO.

3. EM RELAÇÃO À
SEGUNDA PRÁTICA DELITIVA
, TEM-SE QUE NO DIA
24/03/2019
, POR VOLTA DAS
05H00MIN
, EM
VIA PÚBLICA
, NO PONTO DOS MOTOTAXISTAS, LOCALIZADO NA
BR 422, VILA TUCURUÍ
, NO MUNICÍPIO DE
TUCURUÍ/PA
, O REVISIONANDO, EM COMPANHIA DO OUTRO DENUNCIADO
ANTONIEL LOPES DA SILVA
, COM
USO DE ARMA DE FOGO
, SUBTRAÍRAM, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES MARCAS/MODELOS MOTO C PLUS, COR DOURADA, E SAMSUNG GALAXY J3, COR DOURADA,
DAS VÍTIMAS

WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
E
RISALVINA FERREIRA DOS SANTOS
. JÁ DE POSSE DOS APARELHOS CELULARES, OS DENUNCIADOS EVADIRAM-SE DO LOCAL, EM UMA MOTOCICLETA.

4. PORTANTO, NÃO RESTOU CONFIGURADA A CAUSA DE AUMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA
, UMA VEZ QUE OS CRIMES FORAM REALIZADOS EM HORÁRIOS E LOCAIS DISTINTOS, COM ACENTUADO LAPSO TEMPORAL E DESLOCAMENTO TERRITORIAL ENTRE ELES, NÃO SENDO O ÚLTIMO RESULTANTE DO ANTERIOR.

5. O QUE SE EVIDENCIA, NA HIPÓTESE, É A HABITUALIDADE DO ORA REVISIONANDO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

6. DESTA FORMA, VERIFICO QUE O PEDIDO REVISIONAL NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CPP.

7. ADEMAIS, QUANDO OS FATOS SÃO JULGADOS POR JUÍZOS DISTINTOS, OU EM PROCESSOS QUE NÃO TRAMITAM CONJUNTAMENTE, A ANÁLISE DA
CONTINUIDADE DELITIVA
PASSA A SER DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A SER REALIZADA QUANDO DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS, NA FORMA DOS ARTIGOS 66 E 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
(9529390, 9529390, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-24)

Ante ao exposto, CONHEÇO A REVISÃO CRIMINAL E A JULGO IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, ___ de junho de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Belém, 07/07/2022